Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-79.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado (Súmula 98 do C. STJ).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante ISABEL FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
2
Voto no 29.911
Embargos declaratórios no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000
Comarca: Mogi das Cruzes (4a VC)
Ação: Obrigação de fazer / Plano de Saúde
Embargante: Isabel Fernandes dos Santos
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Claro desvio
de finalidade dos aclaratórios. Precedentes.
Vivo caráter de substituição do conteúdo do
decidido pelo colegiado, o que se distancia de
sua função precípua. Exegese sufragada pelo
STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados,
admitido
o
prequestionamento
suscitado
(Súmula 98 do C. STJ).
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 333/343), sustentando a
embargante que o julgado não observara o princípio da
motivação, em afronta legal à Constituição Federal.
Articula que houve referência à notificação
prévia e formal da empresa na qual trabalhava, sem qualquer
apontamento sobre a folha na qual se encontra tal documento,
reputado inexistente.
Argumenta que a decisão é genérica e,
portanto, não atende ao requisito da motivação, vez que não faz
observação do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
3
Aponta a lesão ao princípio da pacta sunt
servanda, destacando que o próprio contrato do qual derivou o
cancelamento entende como necessária a notificação precedente
à rescisão unilateral.
Sublinha, ainda, a inobservância da função
social do contrato, ao argumento de que a saúde e a vida do
beneficiário do plano se sobrepõem às cláusulas de natureza
eminentemente contratual, impondo-se, no caso analisado, a
manutenção do vínculo entre as partes até o fim do tratamento
médico ao qual submetida, sobretudo na condição de idosa.
Colaciona precedentes. Pede o acolhimento.
É o relatório.
Inconsistentes os aclaratórios.
Com efeito, o art. 1.022 do NCPC somente
admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material do julgado embargado.
O V. Aresto restara assim ementado:
“Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por
adesão. Operadora que rescindiu unilateralmente
o
contrato
de
prestação
de
serviços.
Admissibilidade. Exegese do art. 13 da Lei no
9.656/98. Notificação sobre o encerramento com
antecedência
de
mais
de
sessenta
dias,
facultando-se aos beneficiários a adesão a plano
de saúde individual. Observância dos requisitos
do art. 17 da Resolução ANS no 195, de 14 de
julho de 2009 e da Resolução CONSU no 19/99.
Avença, outrossim, que prevê expressamente a
possibilidade
de
rescisão
unilateral.
Ato
impugnado que decorre de exercício regular de
direito da prestadora de assistência médico-
hospitalar. Não há direito adquirido a modelo de
plano de saúde ou de custeio. Precedentes.
Pleito indenizatório afastado. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (fls. 334).
Inobstante a argumentação explicitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
4
não há qualquer vício a ser sanado, pois o V. Aresto alinhavou
categoricamente as razões pelas quais a pretensão inicial não
mereceu acolhida.
Com efeito, o V. Acórdão cravou que o
cancelamento do plano de saúde coletivo observou o prazo de
notificação da beneficiária.
Revisitando os autos, observa-se que o
documento de fls. 52, datado de 09/08/2018, noticia o
cancelamento da apólice do plano de saúde, com oferta de
adesão a outros convênios.
Conjugando tal fato com a narrativa da
própria embargante, segundo a qual fora contatada por telefone,
no mês anterior, ocasião em que soube da 'troca' do convênio,
inviável acolher-se a tese de que fora surpreendida com a
rescisão do contrato.
De mais a mais, consoante já sublinhado,
a rescisão do convênio médico decorrera de exercício regular de
direito da operadora de saúde.
A propósito, a decisão colegiada ressaltou
que, de acordo com o princípio da autonomia da vontade, não há
obrigação de as partes manterem o vínculo anteriormente
estipulado ad aeternum.

Em suma, não se denota a ocorrência de
concreta carência comprometedora na análise das teses
suscitadas pela embargante ou no conteúdo do julgado,
tampouco falta de desvelo na motivação e na fundamentação
esposadas.
Não há, portanto, nenhuma omissão a ser
sanada, nem lesão ao art. 489, IV, do CPC.
Como
cediço,
o
julgador
não
está
obrigado a exaurir todas as teses ventiladas no recurso de
apelação, bastando agregar ao decidido a temática que é núcleo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
5
da contenda.
A propósito, adverte MÁRIO GUIMARÃES,
verbis:
“não precisa o juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não” (“O Juiz e a Função Jurisdicional”, 1a ed.,
Forense, 1958, § 208, pág. 350).
A respeito, também esclarece DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES que o § 1o, IV, do art. 489
“deixou uma brecha ao juiz quando previu que a exigência de
enfrentamento se limita aos argumentos em tese aptos a infirmar
o convencimento judicial”, afastando, portanto, o dever de
analisar aqueles “irrelevantes e impertinentes ao objeto da
demanda, liberando o juiz de atividade valorativa inútil, ou ainda
alegação que tenha ficado prejudicada em razão de questão
subordinante” (Novo Código de Processo Civil Comentado, pág.
810/811).
Igualmente,
na
doutrina
de
LUIZ
GUILHERME MARINONI, verbis:
“É importante perceber, porém, que o art. 489, §
1.o, IV, não visa a fazer com que o juiz rebata todo e qualquer
argumento invocado pelas partes no processo. O Poder
Judiciário tem o dever de dialogar com a parte a respeito dos
argumentos capazes de determinar por si só a procedência ou
improcedência de um pedido ou de determinar por si só o
conhecimento,
não
conhecimento,
provimento
ou
desprovimento de um recurso. Isso quer dizer que todos os
demais argumentos só precisam ser considerados pelo juiz
com o fim de demonstração de que não são capazes de
determinar conclusão diversa daquela adotada pelo julgador”.
(Curso do NCPC, pág. 326; grifei).
Ressalte-se, pois, que não se exige do
Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia” (RT 413/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
6
Aliás, desde os idos do Regulamento n.
737/1850 (artigos 639 e 641 a 643), não se faz necessário, em
nenhum julgamento, o exaurimento todas as teses articuladas
pelas partes, tampouco a referência aos dispositivos legais
suscitados.
Basta agregar ao decidido a temática que
é o núcleo da demanda, com adequados fundamentos, à luz da
legalidade e da boa exegese, para a solução jurídica da matéria
questionada.
Nesse diapasão é a jurisprudência mansa
e pacífica do STJ, a título exemplificativo: AgRg no Ag n.
1.232.500/SP, 4a Turma, V.U., Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. em 17/08/2010; AgRg nos EDcl no Ag n.
1.266.307/GO, 2a Turma, V.U., Rel. Ministro CASTRO MEIRA, j.
em 26/10/2010; REsp n. 1.089.346/PR, 1a Turma, V.U., Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 22/03/2011; EDcl no
AgRg nos EREsp n. 884.621/RS, 1a Seção, V.U., Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, j. em 27/04/2011; EDcl no AgRg no Ag
n. 1.089.048/DF, 6a Turma, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, j. em 19/05/2011; AgRg no Ag n. 1.401.739/RJ, 2a
Turma, V.U., Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em
21/06/2011; AgRg no Ag n. 1.336.304/PR, 3a Turma, V.U., Rel.
Ministro NANCY ANDRIGHI, j. em 18/08/2011; AgRg no Ag n.
1.391.601/SP, 1a Turma, V.U., Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, j. em 06/09/2011; EDcl no AgRg no REsp n.
894.522/RS, 6a Turma, V.U., Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, j. em 20/09/2011; AgRg no AREsp n. 31.742/RJ, 2a
Turma, V.U., Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em
04/10/2011.
É vivo observar, pois, que a embargante
faz uso da via recursal dos embargos declaratórios sem nenhum
estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
7
“São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre
a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”. (EDcl no
AgRg no RE 156.576-9/RJ, Rel. Ministro CELSO DE
MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo
de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (EDcl no AgRg no Ag
495.313/PR,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de
que os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu
manejo (omissão, obscuridade ou contradição)” (EDcl no
RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No
mesmo
tom,
EDcl
no
REsp
595.846/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no
REsp 621.351/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA; EDcl no
REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os
seguintes precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag
813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES; EDcl no AgRg no
Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO; EDcl nos EDcl
nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro
LUIZ FUX; EDcl no AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro
GILMAR MENDES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002737-79.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 29.911
8
Por esses fundamentos, meu voto rejeita
os embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento
suscitado (Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).

RÔMOLO RUSSO
Relator